Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-90.2019.8.11.0078
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000369-90.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ELIAS SERBATE - CPF: 974.833.111-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O prazo máximo de suspensão do processo pela convenção das partes é de seis meses (art. 313, II, §4º, do CPC). Se o acordo prevê o pagamento em período superior, a lide deve ser extinta por homologação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de veículo extinta com amparo no art. 487, III,
b
, do CPC, em razão da homologação do acordo firmado entre as partes.

O apelante aduz que a hipótese dos autos não era de extinção, mas sim de suspensão pelo prazo de cumprimento do ajuste, conforme nele requerido e em consonância com o disposto no art. 313, II, do CPC.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual (ID. 165537181).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão e anexou no ID. 165537174 o acordo firmado com a ora apelada para pagamento do débito em 84 prestações. Pugna pela suspensão da demanda até o término desse prazo.

O ajuste foi homologado e a lide extinta com amparo no art. 487, III,
b
, do CPC.

O art. 313, II e §4º, do CPC, estabelece que no caso de convenção das partes o processo poderá ser suspenso por até 6 meses. Como nesta lide foi acordado o pagamento em 84 prestações mensais, não há como o feito permanecer suspenso por todo esse período.

Importante destacar a inaplicabilidade do art. 922 do CPC nesta hipótese, pois a determinação ali contida é referente às Ações Executivas.

Logo, deve ser mantida a sentença.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O prazo máximo de suspensão do processo pela convenção das partes é de seis meses (art. 313, II, §4º, do CPC). Se o acordo prevê o pagamento em período superior, a lide deve ser extinta por homologação.
(AP 1003577-15.2021.8.11.0013, julgado em 03/11/2022)

E ainda: AP 1002629-09.2020.8.11.0078.

Do TJDF:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. PRAZO DE 26 (VINTE E SEIS) MESES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 771 do CPC, não há previsão para a incidência subsidiária das regras do procedimento da execução ao processo de conhecimento, durante a fase de conhecimento. Se o acordo foi celebrado em ação de busca e apreensão, não se aplica à espécie o art. 922 do CPC, que prevê a possibilidade de, convindo as partes, o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 2. O art. 313, II e § 4º, do CPC, não admite a suspensão do processo de conhecimento, em decorrência de convenção das partes, por prazo superior a 6 (seis) meses. Se o autor, ora apelante, pleiteia sua suspensão por 26 (vinte e seis) meses, afigura-se correta a sentença que rejeitou tal pedido e homologou a transação com base no art. 487, III, ?b?, do CPC (Acórdão 1190982, 07013608520188070014, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE:12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Haverá resolução do mérito quando as partes transigirem durante a fase de conhecimento, podendo o credor, no caso de descumprimento dos termos do acordo pelo devedor, comparecer nos próprios autos para requerer a satisfação do débito com base em título executivo judicial (art. 487, III, ?b?, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07045553120208070007 DF 0704555-31.2020.8.07.0007, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/08/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que serão pagos na forma prevista no acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023